Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700915-70.2021.8.07.9000 RECORRENTE: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: HILKA FLAVIA OLIVEIRA FEITOSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. DECISÃO PELA DESERÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo deste, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Portanto, é necessária a comprovação de duas guias de recolhimento e de dois comprovantes de pagamento, num total de quatro documentos. 2. De acordo com o Enunciado 80 – FONAJE, o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1373209, 07009157020218079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. DECISÃO PELA DESERÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0704322-22.2020.8.07.0011, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que não recebeu o recurso inominado interposto em razão do reconhecimento de deserção. 2. Ao agravo foi negado provimento, porquanto a parte recorrente juntou aos autos apenas a guia de recolhimento do preparo e o comprovante de pagamento do mesmo, cujo valor é R$ 18,07, sem apresentar qualquer comprovante de pagamento das custas e de sua respectiva guia de recolhimento. 3. A recorrente interpõe agora embargos de declaração, arguindo que o acórdão foi omisso. Isso porque o julgado não analisou o argumento da ilegalidade das custas cobradas, pois na guia de pagamento das custas do recurso inominado foi indevidamente somado o valor de diligências que inexistiram, bem como houve cobrança de valor de trabalho de contador, o qual não ocorreu. 4. Evidenciando a ausência de juntada da guia das custas processuais e de seu comprovante de recolhimento, que corresponde às despesas relativas a diligências, ofícios, distribuidor, mandados, entre outros, o recurso é deserto. 5. O art. 82 do CPC prevê, in verbis: “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”. 6. Nos juizados, contudo, as despesas dos atos processuais são recolhidas quando da interposição do recurso inominado. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). 7. Assim, as despesas processuais devem ser antecipadas e recolhidas no juizado, quando da interposição do recurso inominado. No caso concreto, não houve qualquer ilegalidade no valor das custas cobradas do embargante. 8. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 9. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 10. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1387971, 07009157020218079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 32157980 e 32157981). Contrarrazões apresentadas no ID 32749026. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta inobservância do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Entretanto, o recurso não merece ser admitido, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Note-se que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No que toca à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, verifica-se que, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Nota-se, ainda, que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Em face do exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF